Tribunal: STF
Processo: ARE 1337039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INSS. INDEFERIMENTO OU LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO DO PEDIDO. 1. A sentença acolheu parcialmente o pedido para “condenar o INSS a pagar à Autora, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir da data desta sentença e acrescido dos juros aplicados à caderneta de poupança, desde o evento danoso, ou seja, desde 04/02/2013 (data do indeferimento administrativo) (Súmula 362 e 54 do STJ)”. 2. Razões do recurso interposto pelo INSS: a) inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil por danos morais; b) ausência de dano; c) o pleito de indenização por dano moral não pode ser banalizado em face da Autarquia Previdenciária de modo a gerar indenizações indevidas, mormente quando amparadas em indeferimentos legais de concessão de benefícios; d) o dano moral somente se caracteriza quando causa um sofrimento considerável à pessoa atingida, sofrimento esse que supera aos aborrecimentos cotidianos inerentes à vida humana; e) caso mantida a condenação de pagamento de indenização por danos morais, que seja determinada a aplicação da TR. 3. A parte Autora ofereceu resposta escrita ao recurso. 4. Razão assiste à parte Recorrente. Os fatos narrados não resultam em danos morais, pois não envolvem lesão a direito que protege a honra da pessoa ou a direito da personalidade. Pelo menos a parte Autora não justificou convincentemente que algum direito dessa ordem teria sido violado, na conduta própria do INSS de avaliar e, se for o caso, rejeitar ou limitar administrativamente a concessão de benefício. Ou seja, mesmo que depois o benefício tenha sido concedido, ainda pela via administrativa, ou mesmo judicial, os transtornos eventualmente suportados em razão disso não consistem em prejuízos passíveis de indenização moral. 5. Aliás, quando ocorre de uma pretensão ser rejeitada pela Administração, de acordo com o seu juízo de valor, a pessoa tem à sua disposição propor ação visando a alcançar aquele desiderato, comprovando no respectivo processo o fato constitutivo do direito. É o que ocorre recorrentemente, quanto às questões previdenciárias. E dependendo do que resultar provado no processo judicial, o ganho obtido pelo segurado geralmente alcança o período em que o INSS não pagou o benefício, sendo isso suficiente para a reparação. 6. De todo modo, não é possível estabelecer uma camisa de força para a Administração, quanto ao seu juízo de apreciação e decisão dos atos que lhe são próprios. Ademais, o fato de o segurado contar com elementos médicos favoráveis não pode inevitavelmente resultar na concessão do benefício pleiteado, sem a avaliação pelo procedimento próprio do INSS, ou do órgão jurisdicional. Afinal, opiniões médicas costumam divergir e não é incomum a pretensão ser indeferida inclusive no âmbito jurisdicional, ainda que a parte colacione com a inicial elementos médicos em seu favor. 7. O certo é que "não há falar em indenização por danos morais quando o INSS indefere a concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, suficientes a justificar a indenização pretendida" (TRF 1ª Região: AC 00224483020124019199, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, 1ª Câmara Regional Previdenciária da Bahia, e-DJF1 de 28/7/2017; AC 00063926020114013700, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 1ª Turma, e-DJF1 de 12/7/2017). 8. Enfim, não basta falar de "frustração da justa expectativa", para algum direito da personalidade ter sido afetado. Como se diz na jurisprudência, meros aborrecimentos não justificam indenização por danos morais. 9. Precedentes no mesmo sentido da TR2/JEF/DF, julgados nas Sessões de 31/08/2018, de 29/11/2017 e de 11/10/2017, dentre outros: 0074422-38.2015.4.01.3400, 0021473- 03.2016.4.01.3400, 0029883-50.2016.4.01.3400, 0037160-20.2016.4.01.3400 e 0012854-84.2016.4.01.3400. 10. Provimento do recurso interposto pelo INSS para rejeitar o pedido inicial. 11. Honorários advocatícios incabíveis, por falta de previsão legal para seu arbitramento, no âmbito do JEF, quando há provimento do recurso julgado (artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente